Tribunal: TJSP
Processo: 2039073-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. JUROS DE MORA. Aplicação da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei 12.703/2012, que alterou os critérios de remuneração da caderneta de poupança, em relação aos juros de mora. Inadmissibilidade. Coisa julgada material. Inteligência do art. 5o, XXXVI, CF. Impossibilidade de rediscussão nesta fase processual. Havendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. JUROS DE MORA. Aplicação da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei 12.703/2012, que alterou os critérios de remuneração da caderneta de poupança, em relação aos juros de mora. Inadmissibilidade. Coisa julgada material. Inteligência do art. 5o, XXXVI, CF. Impossibilidade de rediscussão nesta fase processual. Havendo divergência, ademais, quanto à própria base de cálculo, não apenas quanto aos critérios de atualização monetária, recomendável que os autos sejam remetidos à contadoria judicial ou que seja realizada perícia contábil.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000674188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039073-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes FILOMENA FERREIRA AZEVEDO, HELENA APARECIDA
ZARAMELA, JUELMA PAES LANDIM BATISTA, MARIA ALICE PEDREIRA,
MARIA HELENA PEDREIRA MATOS e MARIA JOVELINA GUIMARÃES, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria, deram provimento ao recurso, vencida a 2a juíza, que declara", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13924
Agravo de Instrumento
2039073-47.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
2a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravantes
Filomena Ferreira Azevedo e outros
Agravado
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Laís Helena Bresser Lang
Decisão/Sentença
3/2/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. JUROS DE MORA.
Aplicação da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei
12.703/2012, que alterou os critérios de remuneração da
caderneta de poupança, em relação aos juros de mora.
Inadmissibilidade. Coisa julgada material. Inteligência do art.
5o, XXXVI, CF. Impossibilidade de rediscussão nesta fase
processual. Havendo divergência, ademais, quanto à própria
base de cálculo, não apenas quanto aos critérios de atualização
monetária, recomendável que os autos sejam remetidos à
contadoria judicial ou que seja realizada perícia contábil.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por FILOMENA FERREIRA AZEVEDO e OUTROS contra a r. decisão
de fls. 64/72, que, em cumprimento de sentença promovido em face do
ESTADO DE SÃO PAULO, acolheu a impugnação e homologou os cálculos da
Fazenda.
As agravantes alegam que “O Douto Juiz a quo acolheu a impugnação da
agravada, reconhecendo excesso de execução, sustentando que as diferenças de
valores estariam na forma de atualização do cálculo (juros e correção monetária),
sem observar que, na verdade, a diferença substancial entre os valores está na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base do cálculo, base da qual a agravada (impugnante) não comprovou de onde
retirou os valores por ela utilizados”.
Sustentam que “a base de cálculo atribuída pela agravada, e não comprovada,
não poderia ser acolhida, devendo prevalecer a base de cálculo apresentada pelos
agravantes, que as comprovaram com a apresentação dos holerites”.
Afirmam que, “Na condição de impugnante, competia à FESP demonstrar a
exatidão de seus cálculos, em especial a base de cálculo utilizada”.
Aduzem que “Os argumentos da agravada quanto aos juros não poderiam
prevalecer, pois devem respeitar a coisa julgada, transitada em julgado antes do
julgamento do Tema 810/STF”.
Requerem a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo deferida a fls. 78/82.
Sem contraminuta.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
Em processo de conhecimento, o Estado foi condenado nos seguintes termos
(fls. 37/43, autos de origem):
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido
formulado na inicial, determinando que seja apostilado o direito dos
autores à percepção da sexta-parte, que deverá ser calculada sobre
os vencimentos integrais, assim entendidos o total devido ao
servidor no mês do seu cálculo, excluídas as verbas acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionadas, condenando a ré, ainda, a lhes efetuar o pagamento
das parcelas vencidas até cinco anos antes do ajuizamento da
presente ação.
Os valores deverão ser atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, desde as datas em que os respectivos pagamentos deveriam
ter sido realizados.
Por imposição do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, os juros moratórios
serão de 6% ao ano, contados a partir da citação.
Tal entendimento resulta da orientação do e. Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
'Proposta a ação após o início da vigência da Medida
Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, que
acrescentou o art. 1o-F ao texto da Lei no 9.494/97, os
juros de mora devem ser fixados no percentual de 6% ao
ano. Precedentes.' (EDResp no 441091/SC, reg. no
200200746948, 5a T.. Rel. Min. Felix Fischer, j. 5.2.2004, v.u.,
DJ 8.3.2004, p. 315)
Diante da sucumbência recíproca, cada parte suportará suas
despesas e a verba honorária dos respectivos advogados.”
Esta c. Câmara negou provimento ao reexame necessário e deu parcial
provimento à apelação das servidoras apenas para “declarar a natureza
alimentar do seu crédito, mantidos os ônus da sucumbência tais como fixados na
r. sentença” (fls. 44/9, autos de origem).
Trânsito em julgado em 7/12/2015 (fls. 59).
Em impugnação ao cumprimento de sentença, o Estado alegou excesso de
execução com os seguintes argumentos (fls. 32/59):
“O setor de contabilidade da PGE verificou que o exequente não
observou o quanto disposto na MP 567/2012, com vigência iniciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 04 de maio de 2012.
Assim, considerando que referida medida provisória alterou a Lei
8.177/ 91 para determinar que em cada período de rendimento, os
depósitos de poupança serão remunerados como remuneração
adicional, por juros de cinco décimos por cento ao mês, enquanto a
meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for
superior a oito inteiros e cinco décimos por cento ou setenta por
cento da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do
Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de
rendimento, nos demais casos, a partir de 04 de maio de 2012, o
cálculo dos juros de mora de verbas executadas contra a Fazenda do
Estado deve ser efetuado nesses termos.
(...)
Os credores não estão requisitando os valores de R$ 1.969,40,
referentes à Assistência Médica Hospitalar e o valor de R$ 10.580,79
referentes à Contribuição Previdenciária.
Para o período que a Fazenda Pública juntou as planilhas com as
diferenças mês a mês dos credores, os valores tomados como base
pelos credores estão divergentes com os demonstrados pela
Fazenda.”
Ainda que a incidência da MP 567/2012, convertida na Lei 12.703/2012, esteja
vinculada à Lei 11.960/09, verifica-se que, no tocante aos juros de mora (6%
ao ano), há coisa julgada material1, que deve ser observada, sob pena de
violação ao art. 5o, XXXVI, da CF2 e ao princípio da segurança jurídica.
A r. sentença fixou expressamente o percentual dos juros moratórios.
Com relação à base de cálculo, o Estado afirma que “os valores tomados como
base pelos credores estão divergentes com os demonstrados pela Fazenda”.
1 Art. 502, CPC: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a
decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”
2 “Art. 5o (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, as agravantes dizem que “a diferença substancial entre os
valores está na base do cálculo, base da qual a agravada (impugnante) não
comprovou de onde retirou os valores por ela utilizados”.
Nenhuma das partes, porém, especifica onde estaria o erro nos cálculos da
outra. É necessária a conferência dos demonstrativos de cada servidora.
Havendo divergência, portanto, quanto à própria base de cálculo, não apenas
quanto aos critérios de atualização monetária, recomendável que os autos
sejam remetidos à contadoria judicial ou que seja realizada perícia contábil.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fixam-se os honorários advocatícios em favor dos agravantes em 12% do valor
da diferença, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 35488
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2039073-47.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: FILOMENA FERREIRA AZEVEDO E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA DRA. LAIS HELENA BRESSER LANG
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre
e culto Relator Sorteado, Desembargador Alves Braga Júnior,
divergindo parcialmente, contudo, das conclusões de seu voto.
Ainda
que
entenda
que,
em
havendo
divergência quanto à base de cálculo nas contas apresentadas pelos
exequentes e pela executada, realmente seja o caso de se
encaminhar os autos à contadoria judicial, sendo inviável a
homologação de pronto de uma delas, ponto no qual acompanho o
Relator Sorteado, dele devo divergir no que toca ao índice dos juros
moratórios.
De início, registre-se que inexiste óbice para
que em sede de cumprimento de sentença se altere, diante da
superveniência do julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ, os
índices fixados originalmente a título de correção monetária e juros
moratórios, sobretudo quando estiverem em dissonância com o
regramento legal entendimento este sedimentado na jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais recente deste Eg. Tribunal de Justiça3.
E, in casu, verifica-se que a utilização de juros
moratórios à razão fixa de 6% ao ano se mostra incompatível com o
regramento
dos
precedentes
vinculantes
supracitados,
que
entenderam que os juros de mora devem incidir de acordo com o
seguinte regramento, exposto no item 3 da tese fixada no Tema 905
de Repercussão Geral: “3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”.
Deste modo, uma vez que foi reconhecida a
3 Embargos de Declaração Cível n° 0006754-32.2019.8.26.0053 (Rel. Des. Bandeira Lins, 8a
Câmara de Direito Público, j. 28/02/2020); Agravo de Instrumento n° 3000059-39.2020.8.26.0000
(Rel. Des. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 06/02/2020); Apelação
Cível n° 0409810-19.1993.8.26.0053 (Rel. Des. Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito Público, j.
03/09/2019); Agravo de Instrumento n° 2156430-87.2016.8.26.0000 (Rel. Des. Osvaldo
Magalhães, 4a Câmara de Direito Público, j. 09/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação
dada pela Lei n° 11.960/09, para os juros de mora, forçoso
reconhecer que sua aplicação é de rigor. O índice dos juros
moratórios, assim, é (i) a Taxa Selic, para o período posterior à
vigência do CC/2002, mas anterior à vigência da Lei n° 11.960/09 e
(ii) o índice de remuneração da caderneta de poupança, para o
período posterior à vigência da Lei n° 11.960/09, observando-se a
sistemática de cálculo da Lei n° 12.703/12 para o período após a
entrada em vigor desta lei.
E, deste modo, não poderia ser acatado o
pedido da agravante de aplicar a razão fixa de 6% ao mês, como
estipulado em sentença, diante da superveniência do entendimento
do Eg. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça
que reconheceram a constitucionalidade da aplicação da remuneração
da poupança como índice dos juros de mora.
Ante o exposto, pelo meu voto, conhecia e
dava parcial provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
122A4B21
7
9
Declarações de
Votos
VERA LUCIA ANGRISANI
122E0D23
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2039073-47.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.